Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista tratar-se de recurso em face à decisão proferida pela Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declaro suspeição para atuar no feito. Encaminhem-se os autos ao substituto legal, mediante compensação. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403